Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1009502-31.2021.8.11.0000
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CORDIANTE VIII AGRICULTURAL REAL ASSET DEBT e ALLIANZ EM LOANS S.C.S, nos autos do Conflito de Competência suscitado por FALCÃO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS EIRELI, contra decisão proferida pelo e. Des. José Zuquim Nogueira (ID 107933957).
Entre outras questões, os embargantes justificam que não foram intimados acerca da referida decisão, bem assim omissão acerca do fato que “o presente Conflito necessita ser distribuído livremente entre as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas, no lugar de ter sido encaminhado, in continenti, a essa 2a Turma” (sic pág. 5), em observância, inclusive à distribuição inicial, como se colhe do id 89243460.
Observa-se que os declaratórios vieram conclusos a este Relator, porquanto o Conflito, inicialmente distribuído ao Órgão Especial, em atendimento à decisão do e. Des. José Zuquim Nogueira (id 107933957), fora redistribuído à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
Assim, nos termos do que dispõem os artigos 14-B e 256, §2 do Regimento Interno, encaminhe-se os presentes declaratórios para a apreciação pelo e. prolator da decisão recorrida, Des. José Zuquim Nogueira.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges